Tribunal: TJSP
Processo: 1009075-29.2022.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Heitor Luiz Ferreira do Amparo
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Sentença de improcedência. Irresignação da autora. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor que não a isenta de demonstrar os fatos constitutivos do seu direito ou impugnar, a contento, as provas apresentadas pela parte adversa. Requerida que logrou êxito em demonstrar a origem da dívida e cessão do

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Sentença de improcedência. Irresignação da autora. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor que não a isenta de demonstrar os fatos constitutivos do seu direito ou impugnar, a contento, as provas apresentadas pela parte adversa. Requerida que logrou êxito em demonstrar a origem da dívida e cessão do crédito. Autora que não nega a relação jurídica com a credora primitiva. Advogado da autora que consta no rol de causídicos monitorados pelo NUMOPEDE - Núcleo de Monitoramento de Perfis de Demanda, da Corregedoria Geral da Justiça deste E. TJSP. Apreciação da demanda que exige cautela, consoante o Comunicado CG no 02/2017. Negativação que traduz exercício regular do direito da cessionária. Autora que não se desincumbiu do ônus que lhe competia, a teor do art. 373, inciso I, do CPC. Sentença mantida. Recurso desprovido com determinação de expedição de ofício ao NUMOPEDE.